Tribunal: TCU
Processo: 012.180/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou auditoria realizada com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à execução das obras viárias do Corredor Pimentas, no Município de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2.830/2021, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 332/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para alterar a redação do subitem 1.10.1 do Acórdão 2830/2021-TCU-Plenário , nos seguintes termos: " 1.10.1. identificação de indícios de sobrepreço, decorrente de preços excessivos em relação aos de mercado, no orçamento das obras do Corredor Pimentas - Trevo Bonsucesso e Corredor JK (etapas 1 e 2), objeto do Contrato 006101/2015-DCC, envolvendo os preços unitários dos itens 'Coluna de brita diâmetro 0,80m', 'Estaca escavada mecanicamente com fluido estabilizante em solo, diam. 1,40 m.p/500 TF'; 'Base de brita graduada tratada com cimento - BGTC' e 'Embasamento de material granular - rachão', em afronta aos arts. 3o e 4o do Decreto 7.983/2013 , com potencial de prejuízo ao erário, no valor de R$ 868.440,53, em caso de pagamento futuro da parcela remanescente dos dois últimos serviços, sujeitando-se o eventual prejuízo concretizado à cobrança em sede de tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, com responsabilização pessoal dos gestores envolvidos, fazendo-se necessária, no caso, a adoção de providências porventura cabíveis para se evitar a concretização do dano, a exemplo da retenção cautelar de valores ou das garantias contratuais prestadas, dentre outras julgadas pertinentes, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria no âmbito do TC Processo 044.536/2021-6 ;" ; e 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente, ao Município de Guarulhos-SP, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Caixa Econômica Federal.